Tribunal: STF
Processo: ARE 1300814
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 4, p. 1-2): 
    “EMENDA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PENSIONISTA DE MILITAR ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA – GDSC. LEI ESTADUAL Nº 16.207/2017. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GERAL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE E DOS ARTS. 5º, II, 37, CAPUT, 40, § 8º, 42, 142, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 168, § 5º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. INCORPORAÇÃO DA GDSC AOS PROVENTOS DE PENSÃO. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI 9.099/1995 C/C ART. 27, LEI 12.153/2009. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
    1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado do Ceará em face de sentença proferida em ação proposta por Francisca Juciele Saraiva Guerra, concedendo Tutela de Evidência para determinar a implantação imediata da Gratificação de Defesa Social e Cidadania – GDSC em favor da autora e, no mérito, condenar o Estado do Ceará na implantação definitiva da referida gratificação, no valor que receberia se seu pai vivo fosse, bem como ao pagamento do valor retroativo à data da Vigência da Lei Estadual nº 16.207/2017.
    2. A gratificação de Defesa Social e Cidadania (GDSC) foi instituída pela Lei Estadual nº 16.207/2017 e possui natureza geral, haja vista que se trata de vantagem inerente a todo efetivo de militares estaduais da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Ceará, em decorrência de previsão legal expressa no §§ do art. 2º da referida lei.
    3. Tendo em vista o Princípio Constitucional da legalidade e dos arts. 5º, II, 37, caput, 40, § 8º, 42, 142, todos da Constituição Federal e do art. 168, § 5º da Constituição do Estado do Ceará, bem como da explícita literalidade do parágrafo 1º, art. 2º da Lei 16.207/2017, que instituiu a Gratificação de Defesa Social e Cidadania – GDSC, resta induvidoso que a lei o fez de maneira extensiva aos inativos e pensionistas, sem trazer, consigo, dentre eles, qualquer ressalva ou distinção em razão da data em que se deu a concessão do respectivo benefício previdenciário.
    4. No presente caso, forçoso o reconhecimento do caráter geral da gratificação em questão, que em nada se prejudica perante aqueles inativos e pensionistas, cujo benefício previdenciário somente foi concedido após a EC nº 41/03 visto que em, tais casos, o reconhecimento do seu direito se dá não por força da regra da paridade, mas sim, pela aplicação do princípio constitucional da isonomia, que, como tal, em nada afronta ao art. 40, § 7º e 8º, CF/88, em atual redação – sendo certo que, no caso em apreço, a percepção da GDSC nos proventos da autora é fruto de uma majoração dos seus proventos em razão do explícito caráter geral dessa nova gratificação instituída por força de Lei, e não do reajustamento desse seu benefício para lhe preservar o valor real.
    5. Assim sendo, observando que a Gratificação pleiteada possui caráter geral, entendo que a mesma deve ser estendida tanto aos inativos quanto aos pensionistas, sob pena de malferimento ao princípio da isonomia insculpido no art. 40, § 8º, da CF/88 (atualmente art. 7º, da EC nº 41/03).
    6. Integração da sentença à quanto a correção monetária da condenação, devendo ser observada a decisão proferida no RE nº 870.947/SERG, em 03/10/2019, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Por maioria, o STF decidiu não modular os efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal que estabelecia a Taxa Referencial como índice de correção monetária a ser aplicado às condenações da Fazenda Pública, de forma que deve ser aplicável, portanto, o IPCA-E. A correção monetária deverá incidir a partir do vencimento de cada valor indevidamente não pago.
    7. Forçoso reconhecer ter o Estado litigado durante todo o processo contra dispositivo expresso de lei, na forma acima apontada, reputo configurada a litigância de má-fé prevista no inciso I do art. 80 do CPC, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC, razão pela qual a arbitro em 01% (um por cento) do valor corrigido da causa.
    8. Custas de lei. Condeno à parte Recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, em sede de liquidação de sentença, em favor da parte recorrida, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, cumulado com o art. 85, § 1º, 2º e 3º, do CPC.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, §§ 7º e 8º da Constituição Federal; bem como ao art. 7º da Emenda Constitucional 41/03 e ao art. 3º da Emenda Constitucional 47/05. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 5, p. 10): 
    “No caso, não é mais aplicável o antigo critério de atualização da pensão (paridade) aos benefícios dos demandantes, porque o art. 7º da EC nº 41/2003 teve em mira um universo específico de beneficiários, ou seja, somente aqueles servidores e/ou dependentes que estavam usufruindo seus benefícios (aposentados e pensões) na data da publicação da emenda constitucional, ou que, de alguma forma, já haviam implementado todos os requisitos para tanto.”
     A Presidência da Turma Recursal do TJ/CE inadmitiu o recurso por entender que não houve prequestionamento da questão (eDOC 7).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Conforme se depreende dos fundamentos da ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Corte a quo, demandaria a análise da norma local aplicável à espécie (Lei Estadual nº 16.207/2017), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.056.051-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. “GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO”. 1. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 2. NATUREZA DA VANTAGEM. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que as vantagens de natureza genérica, concedidas ao pessoal da ativa, são extensíveis aos aposentados e pensionistas, em nome do princípio da isonomia, nos termos do § 8º do art. 40 (na redação anterior à EC 41/2003) da Magna Carta. 2. A discussão acerca da natureza jurídica de parcelas remuneratórias devidas a servidores públicos é de índole eminentemente infraconstitucional. Pelo que é de incidir a Súmula 280/STF. Agravo regimental desprovido.” (AI 831.281-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 1º.6.2011). 
     Aponto, ainda, a respeito, as seguintes decisões monocráticas: ARE 879.661, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.04.2015; RE 994.591, de minha relatoria, DJe 27.09.2016; RE 633.534, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.11.2016; RE 1.091.656, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30.11.2017 e ARE 1.125.799, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.05.2018 .
     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil, e majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente